Tribunal: TJSP
Processo: 2303927-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a realização de perícia para avaliação do bem, com nomeação de perito e adiantamento de honorários a ser custeado pelos executados. Inconformismo. Custeio da nova prova pericial que deve ficar a cargo dos agravantes, tendo em vista que foi por eles requerida. Inteligência do artigo 95 do CPC. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a realização de perícia para avaliação do bem, com nomeação de perito e adiantamento de honorários a ser custeado pelos executados. Inconformismo. Custeio da nova prova pericial que deve ficar a cargo dos agravantes, tendo em vista que foi por eles requerida. Inteligência do artigo 95 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.